Tribunal: TJBA
Processo: 8001235-40.2025.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001235-40.2025.8.05.9000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ROCHA ARAUJO E ARRAIS ADVOGADOS ASSOCIADOS

Advogado(s)
:
AMANDA ARRAES DE ALENCAR ARARIPE NUNES, MANUEL LUIS DA ROCHA NETO

AGRAVADO: PORTO MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA

Advogado(s)
:
REGINA ORNELAS DO ESPIRITO SANTO E SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. REDIRECIONAMENTO DE EXECUÇÃO CONTRA SÓCIOS DE EMPRESA EXTINTA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. DESNECESSIDADE DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rocha Araújo e Arrais Advogados Associados contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Salvador, que indeferiu o pedido de penhora de valores em nome das sócias da empresa Porto Manutenção Industrial Ltda – ME. A execução decorre de condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, em cumprimento de sentença frustrado por ausência de bens da pessoa jurídica. Constatada a inaptidão cadastral da executada perante a Receita Federal desde 2021, a agravante sustenta dissolução irregular e requer o redirecionamento da execução às sócias Heleny Sousa Mascarenhas e Katia Limeira de Souza Ventin.

II. Questão em discussão

Discute-se a possibilidade de redirecionar a execução de honorários advocatícios aos sócios da empresa extinta por dissolução irregular, sem necessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

III. Razões de decidir

A situação cadastral
“inapta”
perante a Receita Federal gera presunção de dissolução irregular da sociedade, autorizando o redirecionamento da execução aos sócios, por força da sucessão processual prevista no art. 110 do CPC.

Conforme jurisprudência do STJ, a extinção irregular da sociedade equivale à morte da pessoa natural, cabendo a habilitação dos sócios como sucessores processuais, independentemente do incidente de desconsideração.

A natureza alimentar dos honorários advocatícios exige do Poder Judiciário a adoção de medidas que assegurem a efetividade da execução.

A ausência de impugnação ao recurso reforça a verossimilhança dos fundamentos invocados pela agravante.

A atualização monetária e incidência de juros sobre os honorários são devidos, conforme reconhecido em embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

"1. A extinção irregular da sociedade empresária autoriza o redirecionamento da execução aos seus sócios, independentemente da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 2. A sucessão processual decorre da equiparação entre a dissolução irregular da pessoa jurídica e o falecimento da pessoa natural, nos termos do art. 110 do CPC."

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC, art. 85, § 14; art. 110; CC, arts. 1.016 e 1.080.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.784.032/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 04/04/2019; TJ-PR, AI 0008105-42.2023.8.16.0000; TJ-SC, AI 5071480-07.2023.8.24.0000; Súmula Vinculante 47
/STF.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento

de n.º
8001235-40.2025.8.05.9000
, da Comarca de
Salvador
, em que é Agravante

ROCHA ARAUJO E ARRAIS ADVOGADOS ASSOCIADOS
e Agravado
PORTO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes desta Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR
PROVIMENTO
ao

Agravo, nos termos do voto do E. Relator.

Sala das Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA